Tribunal: TJMT
Processo: 1041471-22.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041471-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[B & P ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 47.760.603/0001-55 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 289.234.486-72 (ADVOGADO), CLRJ E SANTANA SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 47.527.807/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir. A autora foi intimada via DJEN (disp. 04/08/2025; publ. 05/08/2025, às 0h) para promover diligência visando à citação no prazo de 48 horas, o qual se encerrou em 07/08/2025, às 0h, sem manifestação útil. Eventual pedido de dilação deveria ter sido formulado dentro desse prazo para ser passível de análise. Operou-se, portanto, a preclusão, devendo ser mantida a sentença extintiva. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DO ACESSO À JUSTIÇA. ECONOMIA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de citação válida e na suposta incompatibilidade de dilação de prazo no rito sumaríssimo, não obstante o requerimento tempestivo da parte autora para diligenciar novo endereço da ré em outra unidade da federação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção imediata do feito, ante a frustração de uma única tentativa de citação postal e o indeferimento de exíguo prazo para novas diligências, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios da economia processual e do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. Os princípios da celeridade e da simplicidade não podem se sobrepor à garantia constitucional do acesso à justiça, sendo vedada a extinção do feito por formalismo excessivo quando a parte autora demonstra diligência e não se mantém inerte.

4. A extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido pressupõe o esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte adversa ou a desídia do autor, o que não se verifica quando há pedido tempestivo de prazo para busca de novo endereço.

5. A medida extintiva viola a economia processual ao impor o ajuizamento de nova demanda idêntica, que seria distribuída por prevenção ao mesmo juízo, gerando dispêndio inútil de atividade jurisdicional e retrabalho, em contraposição ao aproveitamento dos atos processuais já praticados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado provido.

Tese de julgamento: "A extinção prematura do processo no âmbito dos Juizados Especiais, sem o esgotamento das diligências para a citação e diante da postura ativa da parte autora, configura violação aos princípios do acesso à justiça e da economia processual, impondo-se o prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 14 e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Turma Recursal Única, N.U 1016543-80.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10/02/2025; TJ-MT, Turma Recursal Única, N.U 1016274-35.2020.8.11.0003, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por B & P ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA contra sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A demanda versa sobre declaratória de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais. O juízo de origem havia deferido a tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto.

Após tentativa frustrada de citação via postal (AR com aviso de "mudou-se"), a parte autora foi intimada para se manifestar em 48 horas. Então peticionou requerendo dilação de prazo de 10 dias para localizar o novo endereço da empresa ré, sediada em São Paulo/SP. O juízo a quo indeferiu o pedido, invocando o Enunciado 161 do FONAJE, e extinguiu o feito tendo por fundamento a ausência pressupostos do processo, consistente na falta de citação válida.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que não houve desídia, que o prazo concedido foi exíguo para buscas em outro Estado e que a extinção foi prematura, ferindo o princípio do acesso à justiça. Informa, ainda, que já localizou o atual endereço da recorrida.

É o breve relatório.

VO T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da não localização da parte ré para citação.

O juízo de origem extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, após frustrada a tentativa de citação via postal. Fundamentou a decisão na incompatibilidade da dilação de prazo com os princípios do rito sumaríssimo.

Com a devida vênia, a sentença merece reforma.

Os princípios da celeridade e da economia processual, que norteiam os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), devem ser interpretados em harmonia com a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). A celeridade que obsta a solução do mérito por excesso de formalismo não atende à finalidade do sistema.

A extinção do processo, no âmbito dos Juizados Especiais, pressupõe a inércia da parte ou a impossibilidade de prosseguimento. No caso em tela, não houve abandono da causa por mais de trinta dias, nem ausência de pressupostos. A parte autora ao ser intimada manifestou-se requerendo tempo hábil (apenas 10 dias) para diligenciar em busca do endereço da ré, pessoa jurídica residente em estado distinto, demonstrando interesse no prosseguimento da demanda. A extinção prematura do feito, nessas circunstâncias, penaliza a parte diligente e contraria o entendimento de que o processo somente deve ser extinto após o esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte adversa. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão das tentativas frustradas de citação da parte reclamada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito foi prematura por não terem sido esgotados todos os meios disponíveis para localização da parte reclamada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 14 da Lei 9.099/95, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, cabe à parte reclamante indicar o correto endereço da parte reclamada e diligenciar para efetivar sua citação, não podendo tal obrigação ser transferida integralmente ao Poder Judiciário. 4. Embora o Poder Judiciário possa contribuir na localização do endereço atual da parte reclamada, com base no princípio da celeridade e para dar fluidez aos trabalhos, isso não constitui obrigatoriedade, especialmente quando realizadas múltiplas tentativas de citação por diversos meios. 5. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de citação da parte reclamada por diferentes meios (carta com Aviso de Recebimento, tentativas pelo Oficial de Justiça, e-mail e WhatsApp), todas frustradas, demonstrando o esgotamento dos meios possíveis para citação. 6. A alegação da parte recorrente de que a sentença extintiva foi proferida enquanto ainda havia mandado de citação pendente não prospera, considerando que o referido mandado retornou negativo, conforme documentação nos autos. 7. A situação verificada nos autos colide com os princípios da celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo, bem como com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), justificando a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. É dever da parte reclamante, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, indicar o endereço válido da parte reclamada e diligenciar para efetivar sua citação. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida é medida adequada quando esgotados os meios razoáveis de localização da parte reclamada, em respeito aos princípios da celeridade, simplicidade e duração razoável do processo que norteiam os Juizados Especiais. (N.U 1006615-63.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Com efeito, a manifestação tempestiva da parte autora, solicitando pela primeira vez dilação de prazo para localização da parte ré, não pode configurar abandono, porquanto demonstrado interesse no prosseguimento do feito, o que afasta a configuração de desídia. A saber:
“(...) 2. A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação inequívoca da inércia processual da parte autora por prazo superior a 30 dias.3. A manifestação tempestiva da parte autora nos autos afasta a configuração do abandono da causa. (...)”
(N.U 1016274-35.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

Ademais, extinguir o processo para que a autora ajuíze nova demanda idêntica, que por prevenção seria distribuída ao mesmo juízo, representa medida contrária à própria economia processual, mormente quando o processo já conta com petição inicial analisada e liminar deferida com efeitos concretos (suspensão de protesto).

Considerando que a recorrente já indicou o novo endereço da parte ré em seu recurso, a medida mais célere e eficaz é o prosseguimento do feito, aproveitando-se os atos processuais já praticados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular prosseguimento, com a tentativa de citação da parte ré no endereço informado no recurso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026